Tribunal: STF
Processo: RE 87094
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORCIO NECESSARIO PASSIVO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 19 DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA, NA REDAÇÃO
DADA PELA LEI N 6.071, DE 3774, E DO ART. 47 E SEU PARAGRAFO ÚNICO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NO CASO, DESDE QUE NÃO FORAM CITADOS OS PRIMEIROS RECORRENTES, NA
QUALIDADE DE LITISCONSORTES NECESSARIOS PASSIVOS, DEIXOU DE SE
FORMAR VALIDAMENTE A RELAÇÃO PROCESSUAL. VULNERAÇÃO DO DIREITO
POSITIVO E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO, PARA ANULAR O PROCESSO A
PARTIR DO MOMENTO EM QUE DEVERIA SER ORDENADA A CITAÇÃO DOS
LTISCONSORTES, FICANDO PREJUDICADO O SEGUNDO RECURSO.